Tribunal: STF
Processo: Rp 944
Classe: Rp
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-11
Data de publicação: 1977-05-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO DE 23.07.75. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 104, NA
PARTE QUE MENCIONA 'TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR'; DO ART. 223,
CAPUT; E DO PARAGRAFO ÚNICO DESTE ARTIGO, NA PARTE QUE ESTABELECE
ENQUANTO NÃO FOR INSTALADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR'.